Tribunal: TJMT
Processo: 0004062-89.2018.8.11.0028
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004062-89.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON DUARTE - CPF: 706.250.901-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JERÔNIMO EMILIANO LEITE SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado e Corrupção de Menor. Reconhecimento fotográfico e prova testemunhal. Majorante de emprego de arma de fogo mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menor, previstos nos artigos 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90. O réu, em concurso com um menor, subtraiu, mediante grave ameaça, bens e dinheiro de uma barbearia.

II. Questão em discussão

2. A defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência probatória, argumentando que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima seria frágil e incapaz de subsidiar a condenação. 3. Busca, alternativamente, o decote da majorante de emprego de arma de fogo, sustentando que o artefato não foi apreendido e nem periciado.

III. Razões de decidir

4. Quanto à absolvição, o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outros elementos probatórios, incluindo os depoimentos da vítima e de testemunhas que presenciaram o fato. Esses elementos fornecem suporte suficiente para a condenação, sendo a palavra da vítima de fundamental importância em delitos contra o patrimônio, mormente quando coerente e harmônica com o restante das provas.
5. Quanto ao decote da majorante de arma de fogo, a jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que outros elementos de prova, como testemunhos e a palavra da vítima, comprovem o uso da arma, como no caso.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida. Condenação mantida.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outros elementos de prova, como declarações da vítima e testemunhas, é suficiente para sustentar a condenação.
2. A aplicação da majorante de emprego de arma de fogo no crime de roubo não depende da apreensão ou perícia da arma, desde que comprovado o uso da arma por outros meios de prova, como a palavra da vítima e testemunhas."

__________

2.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I; Lei n.º 8.069/90, art. 244-B; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJE 7.8.2020; TJMT, RAC 1007920-64.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 12.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cleverson Duarte
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito Vara Única Criminal de Poconé-MT
, porque cometeu os crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e pelo Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2º, inc. I e §2º-A, inc. I, do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B, ECA), em concurso material (art. 69, CP), à pena de
7 anos
e
4 meses
de
reclusão
e
14 dias-multa
(ID
210106659).

Em
razões
recursais, o apelante almejou a
absolvição
, por entender que o
reconhecimento fotográfico
realizado pela vítima na Delegacia de Polícia é frágil e incapaz de apontar com certeza o autor dos crimes.

Subsidiariamente
requer o
decote da majorante
de emprego arma de fogo, porque o artefato
não
foi
apreendido
e
nem periciado
(ID
210106685).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do apelo (ID
210106687).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID
219734153):

“
E
menta
: Recurso de Apelação Criminal. Roubo Majorado e Corrupção de menor. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada ausência de provas. Violação ao art. 226, inciso II, do CPP. Improcedência. Palavras das vítimas firmes e contundentes a apontar a autoria delitiva do apelante. Reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226, inciso II, do CP. Pretendido o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Não apreensão da arma e realização de perícia. Improcedência. Desnecessidade. Comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios de prova.
Parecer pelo improvimento do recurso
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que no dia 15.5.2018, por volta das 19h00min, no estabelecimento comercial “
Barbearia do Jerônimo
”, localizado na Rua Equador, n. 384, Bairro Vila Aurora, em Poconé/MT, que
Cleverson Duarte,
em concurso com o adolescente
Matheus José da Silva,
vulgo “
Matheuzinho
”, subtraiu mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), um aparelho celular marca/modelo
LG K10
, cor preta, avaliado em R$ 550,00 e a quantia de R$ 140,00 em espécie, pertencentes à vítima
Jerônimo Emiliano Leite Silva
(FATO 1).

Consta que,
em idêntica circunstância do fato 1,
Cleverson
corrompeu o menor de 18 anos, tal seja
Matheus José da Silva,
vulgo “
Matheuzinho
”, com ele praticando o delito previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP (FATO 2).

Diante desse cenário, ele foi denunciado pela prática dos crimes insculpidos nos artigos
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90,
e após regular trâmite processual,
foi condenado pelo Juízo singular conforme relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, por entender que o que reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na Delegacia de Polícia é frágil e incapaz de subsidiar a condenação.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

A
existência do crime
e sua
autoria
vêm comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (ID
210106659 – Pág. 12/13
), Imagens de ID
210106659 - Pág. 27 e 30, Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 210106659 - Pág. 20, 24, 38, 43), Relatório (ID 210106659 - Pág. 47/49),
e declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial (ID
210106659 e 217188661).

A vítima
Jerônimo Emiliano Leite Silva,
nas duas fases do processo, relatou que no dia do fato estava atendendo um cliente em seu estabelecimento (
Barbearia Jerônimo
), quando, indivíduo chamado "
Pepezinho
" – o apelante
Cleverson -,
entrou na barbearia.
Empós
Cleverson

saiu dali e chamou uma terceira pessoa que estava fora do estabelecimento (o adolescente
Matheu
s
). Na sequência, a vítima recebeu uma ligação de um colega (a testemunha
Dilney Bispo da Silva
), avisando que
Cleverson
era “perigoso” e que estaria ali para cometer um assalto.

Em seguida, ouviu um grito de sua convivente (
Maria José do Prado
), após
Cleverson
entrar na barbeaira armado, dizendo “
perdeu, perdeu
”, anunciando, então, o assalto, momento em que roubou seu celular e dinheiro (R$ 140,00) e o ameaçou com uma arma engatilhada. A vítima reconheceu
Cleverson
na Delegacia de Polícia como autor do crime e confirmou o reconhecimento em juízo (ID 210106659 - Pág. 17/19 e 217188661).

Na fase judicial, a testemunha
Maria José do Prado,
confirmou suas declarações da vítima
Jerônimo
reafirmando seu depoimento prestado na delegacia, de que estava na barbearia de seu convivente
Jerônimo,
quando
Cleverson
, conhecido como "
Pepezinho
", chegou ao local e perguntou se ainda havia atendimento. Enquanto
Jerônimo
cortava o cabelo de uma criança chamada
Matheus,

Cleverson
ficou no salão e, em certo momento, saiu e foi até a esquina, onde o adolescente
Matheus
, o "
Matheuzinho
" o aguardava de cabeça baixa.

Pouco depois, um colega de
Jerônimo
(
Dilney Bispo da Silva
), ligou para a vítima alertando-a sobre o perigo representado por
Cleverson
. Nesse instante,
Cleverson
entrou no salão com uma arma e anunciou o assalto. Assustada, a testemunha correu para sua casa, que fica ao lado da barbearia, enquanto ouvia o suspeito exigindo que seu marido se deitasse e entregasse dinheiro.

Ressaltou que
Cleverson
roubou o celular e dinheiro de
Jerônimo,
fugindo na sequência com o adolescente
Matheus
de bicicleta. Por fim, a testemunha fez o reconhecimento de
Cleverson
e do adolescente
Matheus
por meio de fotografia na Delegacia de Polícia, já que ambos estavam de "
cara limpa
" no momento do crime (ID 210106659 - Pág. 22/23 e 217188661).

A testemunha
Dilney Bispo da Silva
, nas duas fases do processo, declarou que no dia dos fatos estava passando em frente ao local do crime em sua motocicleta, quando viu o adolescente
Matheus
encostado na esquina de bicicleta e a convivente da vítima
Jeronimo
na porta do salão, e logo a frente, viu
Cleverson
que estava com uma arma de fogo na mão. Diante disso, desceu de sua moto e ligou para
Jeronimo,
a fim de alertá-lo que
Cleverson
iria assaltá-lo. Em seguida, durante a ligação, ouviu “
perdeu, perdeu, perdeu
!”, momento em que o crime estava sendo executado. Frisou, ainda, que já conhecia
Cleverson
e o adolescente
Matheus,
e que acionou a Polícia, mas a dupla fugiu (ID 210106659 - Pág. 36 e 217188661).

Em juízo, o apelante negou a prática do crime. Do mesmo modo, o adolescente
Matheus
negou a sua participado no delito (ID
217188661).

Malgrado as alegações da defesa, consoante palavras das testemunhas e da vítima, o apelante foi reconhecido em sede de Delegacia de Polícia, o que foi confirmado em juízo. Se não bastasse, a testemunha
Dilney Bispo da Silva
já conhecia o apelante do bairro em que residiam, tanto, quer ao vê-lo em frente à barbearia da vítima.
Logo, mesmo que o apelante negue a autoria do crime, as circunstâncias do crime não deixam dúvidas de que ele praticou o roubo na espécie, tanto, que indicou a localização de parte das
res furtivae
.

Destarte, conclui-se que a versão apresentada pelo apelante em Juízo não foi, sequer, minimamente, comprovada por qualquer meio de prova.

Consabido que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e, tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos (Vide: N.U 0005285-26.2013.8.11.0037).

Assim, estando comprovada a existência do crime e sua autoria e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, impõe-se manter a condenação do apelante.

Reforçando os testemunhos, cumpre mencionar que em fiel observância às diretrizes do art. 226 do CPP,
a vítima, em procedimento judicial acompanhado pela defesa técnica, reconheceu o apelante como autor do crime.

Portanto, não há substrato à alegação defensiva de que o reconhecimento fotográfico de pessoa não é válido. Isso, porque, a sentença não está embasada somente no reconhecimento fotográfico/pessoal realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as quais se mostram aptas a embasar o édito condenatório, a exemplo das palavras da vítima e das testemunhas.
A respeito, aliás, em recente decisão, o STJ:

“... não há falar em nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico, porquanto as provas quanto à autoria delitiva não se limitaram ao reconhecimento, tendo sido corroborado por outros elementos, em especial as declarações de Alexandra e Gabriel, os relatos de testemunhas e os robustos elementos investigativos.- Assim, como salientado no parecer ministerial, não obstante eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, "a autoria delitiva foi apurada por outros meios de provas colhidas na fase inquisitória, estando o feito sem prolação de sentença para averiguação, nessa via, de eventual confirmação do reconhecimento na fase judicial ou se corroborado por provas testemunhais".3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no HC: 765124 SP 2022/0260623-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Por qualquer ângulo que se olhe, os autos contam com coesas e seguras declarações/informações fornecidas pela testemunha e pela vítima, sempre realçando o envolvimento do apelante nas subtrações descritas na denúncia.

Ademais, ressalte-se que a inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP, não enseja automaticamente a nulidade com a consequente absolvição por fragilidade da prova, se a condenação estiver fundamentada em um forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, associada às declarações da vítima e testemunhas, em harmonia com as demais provas constantes dos autos, não havendo motivo para questionar a solidez do título judicial.

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Roubo Majorado, conforme consta na denúncia.

2.

DA MAJORANTE

A defesa almeja o
decote da majorante do emprego de arma de fogo
, por entender que, diante da ausência da apreensão e da não submissão à perícia, não restou comprovada a sua potencialidade lesiva para ensejar a referida majorante.

Porém, o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo no crime de roubo (art. 157, § 2º-A, inc. I, CP) independe da apreensão do artefato ou da sujeição à prova de natureza técnica para comprovar seu potencial lesivo, bastando que seu emprego seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

O tema é consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
É entendimento desta Corte ser prescindível a apreensão da arma de fogo empregada no crime de roubo, desde que outros elementos de prova, tais como a prova testemunhal, permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie
” (AgRg no AREsp 1660264/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJE 7.8.2020). Nossa Corte Estadual segue a mesma linha de pensamento:

“Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo descrito na denúncia, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à declaração segura da vítima e o reconhecimento fotográfico, suficientes para ensejar a condenação. 2) A
incidência da majorante do uso de arma prescinde de apreensão e perícia do objeto, sobretudo, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
” (RAC 1007920-64.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 12.12.2021). Destaquei.

A temática, inclusive, está amparada no
Enunciado nº. 1 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Na hipótese, a vítima as testemunhas enfatizaram que o apelante se valeu de um instrumento bélico para intimidar a vítima e, assim, subtrair os pertences dela. Em Juízo, afirmou que estava no estabelecimento comercial realizando o atendimento de um cliente, quando o apelante chegou e solicitou o preço de um produto; após informá-lo, ele saiu da barbearia e retornou com a arma, anunciou o assalto levando consigo um celular e dinheiro, empreendendo fuga logo em seguida.
Indagada, a vítima enfatizou que o que lhe foi apresentado era uma arma de fogo, o que foi corroborado pela testemunha
Dilney Bispo da Silva
que afirmou ter visto o apelante em frente à barbearia com uma arma de fogo, e que inclusive, telefonou para a vítima na tentativa de alertá-la.

Como se nota, o acervo probatório traz elementos suficientes para demonstrar que o apelante não só realizou o assalto, como empregou arma de fogo na execução, reduzindo, consideravelmente, a capacidade de resistência da vítima.

Nesse ponto, é interessante recordar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, sobretudo quando coerente entre si e harmônica com os demais elementos do acervo probatório, como é o caso dos autos.

Conforme já decidido por esta Corte em outras oportunidades, “e
m se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação
” (RAC 0008456-36.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

Enfim, o apelante
confessou integralmente o crime ora analisado
, sendo a negativa da utilização da arma de fogo em sede de razões recursais totalmente desconexas e isolada, sem respaldo algum no conjunto fático-probatório.

Logo, sabendo-se que as palavras da vítima assumem especial relevância em infrações dessa natureza, e que os elementos de prova angariados nos autos, consoante exposto acima, apontam com absoluta segurança o emprego de arma de fogo durante a subtração criminosa, deve ser mantida a majorante descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do CP.

3.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024